Tribunal: TJES
Processo: 5000047-80.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-80.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEGORETTI REBONATO GOTARDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. REFLEXOS LEGAIS. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia/ES contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais à servidora ocupante do cargo de professora, relativas ao período de 2018 a 2020, em razão do não pagamento do piso salarial nacional do magistério, com reflexos em férias, 13º salário e gratificação de direção escolar.

2.O Município alega violação ao princípio da separação dos poderes e sustenta a regularidade dos pagamentos efetuados. A autora, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e o sobrestamento do feito, o que foi indeferido por ausência de decisão determinando a suspensão de processos análogos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Marilândia está obrigado a observar o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e se as diferenças salariais devem repercutir sobre as demais verbas calculadas com base no vencimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A preliminar de intempestividade é rejeitada, pois o Município foi intimado em 28.05.2025 e interpôs o recurso em 04.06.2025.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional do magistério público da educação básica e, conforme o art. 2º, § 1º, os entes federativos não podem estabelecer vencimentos inferiores ao piso proporcional à carga horária.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.167 e 4.848, reconheceu a constitucionalidade da instituição e da forma de atualização do piso nacional, afirmando a obrigatoriedade de observância pelos entes federados.

7. Comprovado nos autos que o vencimento-base da autora foi inferior ao piso nos anos de 2018, 2019 e 2020, são devidas as diferenças salariais e seus reflexos em férias, 13º salário e gratificação de direção escolar, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.207/2015, art. 31, parágrafo único, e Lei Municipal nº 1.430/2018.

8. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário apenas determina o cumprimento da legislação federal vigente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

10. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 por todos os entes federativos. 2. O não pagamento do piso enseja o direito ao recebimento das diferenças e de seus reflexos em verbas calculadas sobre o vencimento-base. 3. A determinação judicial de cumprimento do piso não configura violação ao princípio da separação dos poderes.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000047-80.2023.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDA: MARIA DA PENHA PEGORETTI REBONATO GOTARDO

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. REFLEXOS LEGAIS. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia/ES contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais à servidora ocupante do cargo de professora, relativas ao período de 2018 a 2020, em razão do não pagamento do piso salarial nacional do magistério, com reflexos em férias, 13º salário e gratificação de direção escolar.

2.O Município alega violação ao princípio da separação dos poderes e sustenta a regularidade dos pagamentos efetuados. A autora, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e o sobrestamento do feito, o que foi indeferido por ausência de decisão determinando a suspensão de processos análogos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Marilândia está obrigado a observar o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e se as diferenças salariais devem repercutir sobre as demais verbas calculadas com base no vencimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A preliminar de intempestividade é rejeitada, pois o Município foi intimado em 28.05.2025 e interpôs o recurso em 04.06.2025.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional do magistério público da educação básica e, conforme o art. 2º, § 1º, os entes federativos não podem estabelecer vencimentos inferiores ao piso proporcional à carga horária.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.167 e 4.848, reconheceu a constitucionalidade da instituição e da forma de atualização do piso nacional, afirmando a obrigatoriedade de observância pelos entes federados.

7. Comprovado nos autos que o vencimento-base da autora foi inferior ao piso nos anos de 2018, 2019 e 2020, são devidas as diferenças salariais e seus reflexos em férias, 13º salário e gratificação de direção escolar, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.207/2015, art. 31, parágrafo único, e Lei Municipal nº 1.430/2018.

8. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário apenas determina o cumprimento da legislação federal vigente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

10. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 por todos os entes federativos. 2. O não pagamento do piso enseja o direito ao recebimento das diferenças e de seus reflexos em verbas calculadas sobre o vencimento-base. 3. A determinação judicial de cumprimento do piso não configura violação ao princípio da separação dos poderes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança do Piso Salarial
ajuizada por
MARIA DA PENHA PEGORETTI REBONATO GOTARDO
em face do
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, na qual narra a autora, em síntese, que o Município réu não efetuou o pagamento de seu vencimento-base de acordo com o piso salarial profissional nacional, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2020. Requereu, assim, a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas, com os devidos reflexos sobre férias, décimo terceiro salário e a gratificação pela função de Diretora Escolar, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 14004976), o Município de Marilândia sustentou, em síntese, a legalidade dos pagamentos efetuados e a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir na remuneração dos servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Sobreveio sentença aos IDs 14005635 e 14005644 e, posteriormente, a decisão integrativa de ID 14005650, objeto do presente recurso, que resolveu a lide nos seguintes termos:

CONDENAR o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial referente a extensão de carga horária, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, gratificação de direção escolar e férias acrescidas do respectivo adicional de férias (50%) na forma do art. 59, caput e §2º da Lei Complementar nº 019/2015.

I) Inclua-se na parte dispositiva da Sentença Integrativa (ID 53187405), os seguintes itens:

a) CONDENAR
o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença devida na verba recebida a título de Gratificação de Diretor Escolar (40%), a ser calculada com base na diferença do salário base devida conforme o Piso Nacional e com base na diferença devida a título de Extensão de Jornada conforme o Piso Nacional proporcional à carga horária estendida.

b)
A diferença devida na Gratificação de Diretor Escolar (conforme item II "a") deverá ter incidência e reflexos em décimo terceiro, férias e adicional de férias (50%).

Irresignado, o Município de Marilândia interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14005654), reiterando os argumentos de sua defesa. A parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 14005659), pugnando pela manutenção da sentença e arguindo, em preliminar, a intempestividade do recurso.

A parte autora, por meio da petição de ID 14501449, requereu o sobrestamento do feito, em razão de um Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

De início,
indefiro
o pedido de suspensão do processo formulado pela autora no ID 14501449. A petição se limita a requerer o sobrestamento do feito, mas não traz qualquer comprovação de que o Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) mencionado tenha sido admitido, tampouco de que haja determinação de suspensão nacional ou regional dos processos que versem sobre a mesma matéria. A mera interposição de um incidente, por si só, não tem o condão de paralisar a marcha processual dos feitos em tramitação, sendo necessária uma decisão expressa nesse sentido, o que não foi demonstrado nos autos. Registro que, em consulta ao andamento do PUIL indicado, não verifiquei qualquer determinação de suspensão/sobrestamento dos processos correlatos.

MÉRITO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de intempestividade suscitada pela autora em contrarrazões (ID 14005659). Ao contrário do defendido pela parte, a intimação eletrônica da Municipalidade acerca do teor da decisão integrativa ocorreu tão somente em
28/05/2025
(ID 14005653), e o recurso foi interposto em
04/06/2025
(ID 14005654), dentro, portanto, do prazo legal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de prescrição reiterada nas razões recursais do recorrente, haja vista que a própria autora/recorrida, em sua petição inicial, limita seu pedido de enquadramento salarial aos últimos cinco anos.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia central reside no direito da parte autora, professora da rede municipal de ensino, de ter seu vencimento-base equiparado ao piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

A referida lei instituiu o piso para profissionais do magistério público da educação básica, determinando em seu art. 2º, §1º, que este é o valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras para uma jornada de, no máximo, 40 horas semanais:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4.848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei, fixando a tese de que
"É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica".

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

No caso em tela, a documentação anexada, em especial as fichas financeiras (IDs 14004959, 14004960, 14004961 e 14004962), demonstra que o vencimento-base pago à autora nos anos de 2018, 2019 e 2020 foi inferior ao piso nacional estabelecido para os referidos períodos, considerando a carga horária de 40 horas semanais cumprida pela servidora.

A alegação do Município de que o Poder Judiciário não pode legislar sobre a remuneração de servidores não se sustenta, uma vez que a decisão judicial, neste caso, apenas determina o cumprimento de uma lei federal, de observância obrigatória por todos os entes da federação.

Ademais, a Lei Municipal nº 1.207/2015, em seu art. 31, Parágrafo Único, estabelece que "vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base". Desta forma, é correto o entendimento da sentença de que as diferenças salariais devem refletir nas demais verbas que têm o vencimento como base de cálculo, como a gratificação de Diretor Escolar, que, segundo a Lei Municipal nº 1.430/2018, é calculada sobre o salário-base do servidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)